Tribunal: TJMT
Processo: 1039723-55.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039723-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), JAIME JOSE DA SILVA NETO - CPF: 061.687.621-16 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA DE OLIVEIRA DI GIAIMO - CPF: 404.020.718-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE.

ORDEM
PARCIAL
MENTE

CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado por suposta receptação qualificada de aparelho celular (art. 180, §1º, do Código Penal), visando o afastamento ou a redução do valor da fiança arbitrada em um salário-mínimo como condição para a liberdade provisória. Sustenta-se a incompatibilidade da exigência com a situação econômica do paciente e a consequente ilegalidade da medida. Liminar parcialmente concedida para redução do valor da fiança para 60% do salário-mínimo, com possibilidade de parcelamento. Confirmada a efetivação do recolhimento do valor reduzido. Parecer ministerial favorável à concessão parcial da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de fiança em valor integral de um salário-mínimo para concessão da liberdade provisória, diante da alegada hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da fiança deve observar os critérios de suficiência e proporcionalidade previstos nos
arts
. 325, §1º, I, 326 e 350 do Código de Processo Penal, considerando-se a realidade econômica do autuado, sob pena de a medida converter-se em indevido óbice à liberdade.

4. A liminar que reduziu a fiança para 60% do salário-mínimo, com autorização de parcelamento, ajusta-se às peculiaridades do caso e preserva a finalidade cautelar da medida sem configurá-la como impedimento desproporcional.

5. A comprovação do recolhimento da fiança no valor reduzido, aliada à ausência de alteração fática ou jurídica superveniente, reforça a adequação e necessidade da providência liminar adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“A fiança como condição de liberdade provisória deve ser fixada em valor proporcional à capacidade econômica do réu, de modo a preservar sua função cautelar sem inviabilizar, na prática, o exercício do direito à liberdade”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039723-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: JAIME JOSE DA SILVA NETO
IMPETRANTE: WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado em favor de Jaime José da Silva Neto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1028572-47.2025.8.11.0015, em que se apura, em tese, a prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, por suposta receptação qualificada de aparelho celular iPhone 16, produto de furto ocorrido no Estado de São Paulo, fato datado de 09.10.2025.

O impetrante sustenta que a exigência da fiança no valor integral de um salário-mínimo se mostra desproporcional à capacidade econômica do paciente e, na prática, converte-se em obstáculo patrimonial indevido ao pleno exercício da liberdade provisória, já reconhecida pelo juízo de origem, o que configuraria constrangimento ilegal.

Requer, assim, o afastamento da fiança ou, ao menos, a sua redução a patamar compatível com a realidade socioeconômica do paciente, com possibilidade de parcelamento.

A liminar foi parcialmente deferida por esta Relatoria para reduzir o valor da fiança
para
sessenta por cento do salário-mínimo vigente, correspondente, na data da decisão, a R$ 910,80, facultado o parcelamento em duas parcelas iguais, com recolhimento da primeira em vinte e quatro horas após a expedição do alvará de soltura, sob pena de revogação da benesse.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora confirmou a dinâmica dos fatos, a concessão da liberdade provisória condicionada à fiança, o indeferimento do pedido de dispensa, bem como a posterior ciência da decisão liminar deste Tribunal e a juntada do comprovante de depósito do valor reduzido, com regular tramitação do feito de origem em fase de formação da
opinio
delicti.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou
pela parcial concessão da ordem, ratificando integralmente a liminar deferida, ao reconhecer demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente e a necessidade de adequação do valor da fiança à sua condição econômica concreta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

No exame de mérito, a discussão posta já se encontra substancialmente resolvida em sede liminar.

A análise inicial demonstrou, com base no conjunto dos autos e na moldura fático-jurídica apresentada pelo juízo de origem, que a exigência de fiança em um salário-mínimo não se harmonizava com a condição econômica concreta do paciente, impondo-lhe obstáculo desproporcional ao exercício da liberdade provisória já reconhecida.

A redução para sessenta por cento do salário-mínimo, com autorização de parcelamento, ajustou o valor às balizas dos
arts
. 325, §1º, I, 326 e 350 do Código de Processo Penal, preservando a função cautelar da medida sem convertê-la em impedimento econômico intransponível.

Ressalto, ainda, que o parecer ministerial opinou pela manutenção integral da providência liminar, reconhecendo que o valor reduzido melhor reflete a capacidade contributiva do paciente e não compromete a finalidade da medida.

As informações prestadas pela autoridade coatora confirmam o recolhimento da fiança no montante reduzido, o que
evidencia
, de forma prática, a necessidade e adequação da calibragem efetuada.

Diante disso, e não havendo alteração substancial no quadro fático ou jurídico desde o exame perfunctório, a solução liminar deve ser ratificada.

A medida adotada mostrou-se proporcional, suficiente e concretamente exequível, preservando a coerência entre a ausência de fundamentos para a prisão preventiva e a necessidade de assegurar o vínculo do paciente com o processo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida, mantendo a redução da fiança para sessenta por cento do salário-mínimo vigente, facultado o parcelamento em duas parcelas iguais, preservadas todas as demais condições cautelares impostas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025